Tribunal: TJPA
Processo: 0805540-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805540-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONAS MAUES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805540-29.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
JOSÉ MAURICIO MENASSEH NAHON, OAB-PA Nº 4.662; CARLOS DE SOUZA GONÇALVES NETO, OAB-PA Nº 11.406-A; CAMILA VIEIRA GONÇALVES, OAB-CE Nº 47.577.

PACIENTE:
JONAS MAUÉS MARTINS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA.

Processo originário nº
0800051-75.2023.8.14.0011.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR
:
Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

QUESTÕES PRELIMINARES:
TIPO, QUANTIDADE E LOCAL DE APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
CONDIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.

MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
. IMPROCEDÊNCIA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ao analisar as questões preliminares, verifica-se que as referidas alegações não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário e aprofundado exame de provas, matérias estas estritamente de instrução da ação penal de 1º grau, que não podem ser apreciadas na presente Ação Constitucional, por necessitarem de dilação probatória,
razão pelo qual não merecem ser conhecidas as presentes teses defensivas arguidas.

2. Quanto ao decreto prisional de primeiro piso,
a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coacto, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

4.
No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

5
.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso e denegar a ordem
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de maio de 2023.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelo Advogado
José Mauricio Menasseh Nahon, OAB-PA Nº 4.662
,
em favor do nacional
JONAS MAUÉS MARTINS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Cachoeira do Ararí-Pa
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13532387), que o paciente foi preso por policiais militares durante realização da “OPERAÇÃO IMPACTO NOS RIOS”, e em decorrência de denúncia anônima, encontraram na residência do coacto 200g (duzentas gramas) de planta (pés) de maconha e mais 50g (cinquenta gramas) de maconha, mais especificamente

na prateleira da cozinha da casa do investigado.

Alega também, que a autoridade policial que presidiu o presente inquérito indiciou o requerente no crime elencado no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Informa, que de acordo com o depoimento prestado pelo coacto, por ocasião da audiência de custódia,

afirmou ser usuário de droga, bem como sua esposa que assumiu, em reportagem na TV, ter sido ela quem plantou a maconha em sua residência e que seria para seu consumo, pois é usuária de drogas e fazia uso da maconha para relaxamento, portanto, nada que se falar em tráfico.

Alega o procurador do paciente que no referido decisum não se vislumbram as razões que fundamentam a prisão cautelar. Diz, também, que se trata de argumentos abstratos, genéricos, que violam o princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista o paciente ser primário e não revelar perigo a sociedade, para que venha a ser restringido em sua liberdade, e que, na verdade, a fundamentação utilizada pela Meritíssima Juiza, foi de encontro a verdade dos fatos, entre outros argumentos.

Por fim, requereu o benefício da assistência judiciária gratuita e a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 13563405).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 13621629, destacando que o juízo coator juntou a decisão que manteve a prisão do coacto.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID 13784190).

No ID nº 13974824, o Advogado impetrante interpôs petição, reportando que não representa mais o paciente, tendo sido substituído por Carlos de Souza Gonçalves Neto, OAB/PA nº 11.406-A e Camila Vieira Gonçalves, OAB/CE nº 47.577, com procuração juntada no ID nº 13974825.

Após, os autos vieram à minha relatoria.

CAUSAS ANTECEDENTES AO JULGAMENTO DA AÇÃO.

1.

Em relação ao pleito de assistência judiciária gratuita, constante das razões da impetração, observa-se que a Ação de Habeas Corpus não tem custas judiciais, razão pelo julgo prejudicado o pedido.

2.

Considerando o pedido de substituição de impetrante (ID nº 13974824),
defiro o pleito requerido
, para que os Advogados
CARLOS DE SOUZA GONÇALVES NETO, OAB/PA Nº 11.406-A e CAMILA VIEIRA GONÇALVES, OAB/CE Nº 47.577, procedam a defesa do requerente
JONAS MAUÉS MARTINS.

VOTO

VOTO.

Inicialmente
cumpre anotar que parte das teses defensivas não merecem ser conhecidas
.
Explico
:

QUESTÕES PRELIMINARES.

1.

DO TIPO, DA QUANTIDADE E LOCAL DE APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
CONDIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

Narram os impetrantes (ID nº 13532387, págs. 05-06) que:

(...) Quanta mais “pesada” for considerada a droga, ou seja, possuir um potencial lesivo maior, os tribunais têm atribuído um desvalor maior à ação, enquadrando-a como tráfico de drogas. Então é mais fácil enquadrar como porte para uso se a pessoa estiver com maconha no bolso do que se ela estiver com heroína, por exemplo. Também, se ela estiver com vários tipos de drogas isso pode levar a crer que a pessoa está buscando ter uma maior variedade de drogas para oferecer aos seus clientes, (...). (sic).

(...) Não está na lei uma limitação concreta de quanto se pode portar, sendo que resta ao Julgador interpretar se a quantidade da droga que o réu carregava era grande ou não. Assim, 01 g de droga seria claramente considerado porte para consumo, enquanto 20 kg de droga poderia ser considerado como tráfico; (...)

(...) O terceiro critério é o local onde o réu foi pego, visto que; se o mesmo, foi pego em um rio comum e levado a casa dele, e lá estavam planta de maconha, ou seja, FOLHAS DE MACONHA, E A SUA CASA, NÃO É UM LOCAL ONDE TODO MUNDO SABE QUE ACONTECE TRÁFICO DE DROGAS, PARA TANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM TRÁFICO DE DROGAS. (...)
.

(...) Se quando uma pessoa é pega, e estava com vários pacotinhos de droga, isso pode indicar que ela estava preparada para vender cada embalagem individualmente, ou mesmo se pessoa tinha bastante dinheiro trocado, também poderia mostrar que ela acabou de vender várias dessas embalagens, mas o ora indiciado não fora encontrado com droga alguma, apenas em sua residência foi achado pouca quantidade de folha de maconha; sendo assim meritíssimo, o réu é afirmadamente tão somente usuário de maconha. (...).

Ao analisar as teses defensivas, verifica-se que as referidas alegações não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário e aprofundado exame de provas, matérias estas estritamente de instrução da ação penal de 1º grau, que carecem de apreciação na presente Ação Constitucional, por necessitarem de dilação probatória,
razão pelo qual não merecem ser conhecidas.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA À NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – INCURSO PROBATÓRIO INDEVIDO – VIA ESTREITA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei de Drogas. 2. Alegação de não configuração de tráfico de drogas, de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de fundamentação e de condições pessoais favoráveis do paciente, bem como pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3.
Não conhecimento da matéria relativa à não configuração de tráfico de drogas, posto que tal alegação demanda o incurso indevido e dilação de provas, o que não se pode admitir nesta via estreita, de cognição limitada, sumária e célere
. 4. (...). 5. (...). 6. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJ-PA - HC: 08033316320188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/05/2018). (grifos).

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) 1 -Alegação de AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. Trata-se de ordem de habeas corpus, visando a presença de constrangimento ilegal. Paciente alega ausência de indícios de autoria delitiva.
O presente habeas corpus não se destina a análise de questões inerentes a produção de provas, pois o mesmo é ação de cognição sumária, com provas pré-constituídas, não admitindo dilação probatória. O Habeas Corpus é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado a corrigir ilegalidades patentes e constrangimento ilegal inerentes ao direito legal de liberdade constitucionalmente garantido. Seria necessário revolvimento fático-probatório mais aprofundado, o que caracterizaria supressão de instância. No caso a tese levantada pela Defesa do paciente necessitaria de um revolvimento fático mais aprofundado, vedado pela via estreita do writ
. 2- (...). 3 – (...). 4-ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. (TJ-PA - HC: 08014086520198140000 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 02/05/2019). (grifos).

MÉRITO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

2.

DA INEXISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, em que se alega a inexistência de fundamentos, passo a transcrevê-la (ID nº 13532623, págs. 03-04):

(...). Da Prisão Preventiva

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recaíra a medida cautelar seja o autor do delito ( fumus comissi delicti).

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente dever ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos e no laudo de constatação provisório. Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria).

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de JONAS MAUES MARTINS para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, pelo efeito que tal ilícito (tráfico de drogas) projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito, produzir e guardar substância entorpecente), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime do investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social, visto que o flagranteado e conhecido pela comunidade como participante de quadrilha responsável por pirataria em embarcações na região do Marajó. Ademais, a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

III – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, visto que o flagranteado possui certidão criminal positiva (conforme se verifica em anexo a esta decisão) onde responde pela prática de outro crime, estando, inclusive, foragido no outro processo desde 2018, demonstrando assim seu alto potencial ofensivo, o que indica sua inclinação à prática delitiva. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem o remansoso entendimento que inquéritos policiais e processos criminais em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado.

Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JONAS MAUES MARTINS em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).(...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta do requerente põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal, já que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se, também, que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte Estadual:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...).
2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada
. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, mormente diante da natureza e da forma de acondicionamento da droga apreendida (80g de cocaína em 46 flaconetes, além de 4g de maconha), das várias anotações em cadernos e cartas endereçadas a presidiários e diversos comprovantes de depósito, tudo a sugerir atividade regular da traficância. Por essa razão, está concretamente justificado o risco de reiteração delitiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, como, por exemplo, primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 482333 SP 2018/0323988-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coacto, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

3.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz a quo, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual nego a ordem em relação a matéria.
Colaciono julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura
cautelar
, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos
.
2. (...).. 3. (...). 4.
No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar
. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos)

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/05/2023